Tribunal: TJES
Processo: 5019833-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019833-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIANDRA ZIPINOTTI DOS SANTOS

AGRAVADO: IMOBILIARIA JARDINS DE MIAIPE LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019833-80.2024.8.08.0000

APELANTE: DIANDRA ZIPINOTTI DOS SANTOS

APELADO: IMOBILIÁRIA JARDINS DE MEAÍPE LTDA. - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de seu pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. A decisão considerou insuficientes os elementos probatórios apresentados pela Agravante para demonstrar sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, e se há elementos que afastem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

4. No caso concreto, a Agravante apresentou apenas o recibo de entrega de sua declaração de imposto de renda, que demonstra a existência de saldo bancário de R$ 53.751,42, incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

5. A documentação apresentada não comprova as despesas cotidianas da Agravante nem o comprometimento de sua renda com o sustento próprio, inviabilizando a análise de eventual incapacidade financeira para suportar os custos do processo.

6. A aquisição de terreno e a construção de imóvel residencial pela Agravante, apontadas pelo Juízo de origem, também reforçam a conclusão de que não há elementos suficientes para reconhecer a hipossuficiência econômica, conforme exigido pela legislação processual.

7. A concessão da gratuidade de justiça, por ser medida excepcional, deve observar critérios rigorosos para evitar a utilização abusiva do benefício, em detrimento daqueles que efetivamente necessitam de assistência.

8. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a incapacidade de arcar com as despesas processuais, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício, não havendo razão para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte para arcar com os custos do processo.

2. A comprovação da hipossuficiência financeira deve ser feita com documentos objetivos que permitam avaliar a renda, as despesas e a condição socioeconômica da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
DIANDRA ZIPINOTTI DOS SANTOS
, porquanto irresignada com a decisão monocrática ID 11606499, a qual negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, para manter incólume a decisão do Juízo
a quo,
que indeferiu seu pedido referente à concessão de gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 11721112), a Agravante aduz, em resumo, que inexistem elementos nos autos capazes de demonstrar que pode arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de triangularização da relação jurídico-processual perante a instância originária.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida.

Concernente à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(STJ. AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Sendo assim, constata-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Na verdade, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Por conta disso, não se reputa suficiente o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, sobretudo quando os aspectos fáticos do caso militam em sentido contrário ao pleito.

Na hipótese vertente, assim como entendeu o juiz singular, observei que os elementos probatórios carreados ao processo não levam à conclusão de que a Agravante pode ser consideradas economicamente hipossuficiente, na forma da lei.

No caso em testilha, a magistrada de piso, não convencida de que a parte autora verdadeiramente faz jus à benesse, determinou sua intimação para comprovação dos requisitos legais que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça, vide despacho anexado no ID 49580018.

Em seguida, ao examinar a documentação colacionada pela parte recorrente, indeferiu o pleito, ressaltando, nesse sentido, que os fatos narrados (aquisição de terreno e construção de imóvel residencial) são incompatíveis com a aduzida hipossuficiência (ID 56615367).

Como ponderei na decisão vergastada, ao ser intimada para comprovar a alegada miserabilidade, a Agravante apenas colacionou ao processo seu recibo de entrega de declaração de imposto de renda.

Ademais, não há nenhuma comprovação no processo quanto à renda auferida pela Agravante ou suas despesas cotidianas, não sendo possível averiguar o comprometimento de seus rendimentos com seu sustento.

Além disso, a declaração de imposto de renda que instruiu a peça exordial indica a disponibilidade financeira da Agravante, que possui contas bancárias com numerário disponível (R$53.751,42); circunstância que fragiliza a tese de hipossuficiência financeira.

Isso posto, ao revés do que afirma a Agravante, os elementos probatórios constantes no processo indicam a possibilidade de a parte arcar com as despesas alusivas ao processo.

Outrossim, como já dito, a Agravante não contrapôs de forma veemente as razões exaradas pelo Juízo
a quo,
limitando-se a argumentar, de forma genérica, que a construção da casa compromete seu orçamento.

Com efeito, acertado o indeferimento da benesse
in casu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA FÍSICA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA PELOS DADOS CONSTANTES DOS AUTOS - CONCESSÃO. A declaração de pobreza firmada por pessoa física,
desde que não desautorizada pelos demais dados constantes dos autos,
conduz à presunção de não possuir ela condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família e leva à concessão dos benefícios da assistência judiciária por ela postulados. V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR" - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CONDIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I - Os benefícios da Gratuidade da Justiça são assegurados no artigo 98 do CPC. II - Ainda que o parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitue que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, a parte postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem prejuízo próprio e de sua família. III -
Propiciada à parte requerente a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, inexistentes nos autos elementos capazes de evidenciar a carência de recursos, a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade judiciária é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 24393586420228130000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II -
Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.
(TJ-MT 10226463820228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Concluo, pois, pela confirmação da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para ratificar a decisão monocrática recorrida, que negou provimento ao recurso da Agravante, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerido pela Recorrente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 10:04:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55107221012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.